Tribunal: STF
Processo: Rcl 49549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010961-07.2016.5.15.0063.
    Narra-se, em síntese, que o órgão reclamado, negou “seguimento ao recurso de revista por suposta ausência de transcrição de trecho da matéria” (eDOC 1, p. 3).
    Articula que o Tribunal reclamado “encontrou nova maneira para não analisar Recurso de Revista e inviabilizar a remessa do recurso para essa Egrégia Corte do STF, já que demonstrado que houve julgamento em desacordo com o quanto decidido na ADC 16, Tema 246 e Sumula Vinculante 10, todas do STF, afrontando o art. 102, § 2º, da CR, bem como houve regular transcrição do trecho com admissão do recurso pela corte regional” (eDOC 1, p. 16).
    Nesse contexto, considera que, ao não encaminhar os autos para o Supremo Tribunal Federal, a fim de ser analisado o mérito da controvérsia, o Tribunal Superior do Trabalho usurpa a competência desta Corte e afronta diretamente o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. . 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
     A decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 14, p. 7): 
    “O reclamado interpõe agravo com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Sustenta, em suma, que houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal “para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246)”, relacionada à responsabilidade subsidiária de ente público quanto aos débitos trabalhistas e previdenciários. Assim, acredita que ao “decretar ausência do requisito recursal porque o trecho foi transcrito no início das razões recursais, a autoridade reclamada cuidou de suprimir, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 1150).
    Registre-se que o recorrente se olvidou de renovar os dispositivos constitucionais levantados nas razões de recurso extraordinário. Assim, o presente agravo está desprovido de fundamentação jurídica (Súmula nº 422 do TST).
    Assim, não tem sucesso o agravo, mantendo-se a fundamentação estabelecida no decisum agravado para negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”
    Por sua vez, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário possui o seguinte teor (eDOC 13, pp. 5-6):
    “Em que pese o acórdão recorrido não ter se pronunciado acerca dos pontos levantados pela recorrente, não há nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que foi reconhecida a existência de óbice processual a inviabilizar a análise do mérito do recurso, consubstanciando fundamento autônomo e subsistente capaz de afastar as alegações do apelo interposto. Permanecem incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais apontados como violados.
    Por outro lado, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, restando inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do atual CPC.
    Constata-se no acórdão que a Turma do TST negou provimento ao recurso em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Trata-se, pois, de óbice processual.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF).
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto
    […]
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria.
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” (g.n.)
    Por sua vez, como consta nessa decisão, o recurso de revista não foi conhecido porque:
    “Verifica-se, de plano, no entanto, que a parte não indica, na petição do recurso de revista, o trecho da decisão recorrida em que se encontram prequestionadas as matérias objeto de sua irresignação, como exige o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita.
    Com efeito, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que, em seu inciso I, determina nova exigência de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo:...”
    Observe-se que, antes de considerar ausente a repercussão geral a discussão acerca dos requisitos processuais de Cortes diversas, no Tema 181, esta Corte já possuía entendimento pacificado sobre a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outro Tribunal. 
    A inclusão em Tema, ainda que por ausência de repercussão geral, somente ratificou jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente